Tribunal: TJSP
Processo: 2170123-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de não fazer combinada com indenização – Cumprimento provisório de sentença – Bloqueio de ativos financeiros – Pedido de desbloqueio dos valores sob a alegação de possuírem natureza salarial – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência do executado – Alegação que os valores seriam absolutamente impenhoráveis – Descabimento – Atual exegese do art. 833, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de não fazer combinada com indenização – Cumprimento provisório de sentença – Bloqueio de ativos financeiros – Pedido de desbloqueio dos valores sob a alegação de possuírem natureza salarial – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência do executado – Alegação que os valores seriam absolutamente impenhoráveis – Descabimento – Atual exegese do art. 833, inciso IV, do CPC, que permite a constrição dos valores que, ao final do mês, ficarem à disposição do devedor, por se tratar de valor que perde sua natureza alimentar, tornando-se simples reserva de capital – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.